Tribunal: TJDFT
Processo: 0743353-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0743353-82.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BRUNA RAMOS DA COSTA ATHAYDE D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Sobradinho que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais no 0707385-70.2020.8.07.0006, deferiu o pedido de tutela de urgência consistente em pedido de realização de cirurgias reparadoras pós-bariátricas. Considerando o julgamento do Tema no 1.069 do Superior Tribunal de Justiça e o levantamento do sobrestamento, intimem-se as partes para se manifestarem e requererem o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem conclusos os autos. Brasília, 4 de outubro de 2023 14:22:14. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador